Tribunal: TJMMG
Processo: 0000885-23.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0000885-23.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 21/07/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM) – ATUAÇÃO IRREGULAR DE MILITAR EM ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA – ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL (REDS) SEM INDICAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS E COM HISTÓRICO DIVERSO DOS FATOS – PRESENÇA DO SUPOSTO AGRESSOR E DAS TESTEMUNHAS NO LOCAL QUE NÃO FORAM INDICADAS NO DOCUMENTO PÚBLICO – CONFIGURAÇÃO DO FALSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Uatila Batista dos Santos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o ora apelado pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis e com condições a serem fixadas pelo Juízo da execução RELATÓRIO Versa o presente sobre apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a decisão que absolveu o número 114.147-2, 3º Sgt PM Uatila Batista dos Santos, proferida pelo egrégio Conselho Permanente da Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual (3ª AJME) (Evento 349 – SENT1 – AJME). Em 17 de setembro de 2020, o Ministério Público denunciou os números 114.147-2, 3º Sgt PM Uátila Batista dos Santos, e 108.031-6, 3º Sgt PM Demétrius dias Pereira, o primeiro como incurso nos art. 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM) e o segundo como incurso no art. 319 (prevaricação), combinado com o art. 53 (coautoria), do mesmo código (Evento 3 – DENUNCIA2 – AJME), aduzindo o seguinte: Consta dos autos que, no dia 11 de agosto de 2019, na cidade de Nanuque-MG, os denunciados deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na mesma ocasião, o primeiro denunciado inseriu, em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Restou apurado que os denunciados, lotados à época no 1º Pel/24ª Cia PM Ind., durante atendimento de ocorrência policial, deixaram de adotar providências face a arbitrariedades praticadas pelo civil William Mira da Silva, em desfavor de sua ex amásia. Na ocasião, a civil Marilha Malheiros Teixeira deslocou-se até a casa de seu ex amásio Willian acompanhada por mais duas conhecidas, fazendo algazarra defronte à residência. Após solicitação de sua atual esposa, Willian compareceu no local para tentar resolver a situação e teria agredido a reclamante Marilha com um tapa e uma máquina de choque. Durante o atendimento da citada ocorrência, os denunciados deixaram de conduzir o envolvido Willian para lavratura de termo circunstância de ocorrência, em razão de seu parentesco com o militar Cb PM Rinaldo Soares Viana. O interesse pessoal ficou caracterizado pelo corporativismo dos denunciados na condução da ocorrência, que deixaram de conduzir o civil Willian, por saber que ele é irmão de um colega de farda. Na mesma data, o primeiro denunciado ao confeccionar o REDS n. 2018-035547953-001 (fl. 10/12), natureza vias de fato/agressão, inseriu a informação que a vítima estava excessivamente embriagada e não sabia dar detalhes acerca do autor, e ainda que a reclamante Marilha teria recusado condução ao pronto socorro para constatação da lesão. Entretanto, restou demonstrado que a reclamante indicou aos militares o suposto autor das agressões. Depreende-se, inclusive, que os denunciados tiveram contato com ele no local dos fatos, conforme afirmado pelas testemunhas e pelo próprio Willian. Ademais, no que concerne ao registro do REDS alusivo aos fatos, verifica-se que o suposto autor das agressões não foi relacionado, tampouco testemunhas, sendo que várias pessoas estavam presentes no local. Além disso, o denunciado deixou de mencionar a primeira equipe policial esteve no local em apoio e ter participação relevante. Diante da moldura fática narrada, o 3º Sgt PM Uátila Batista dos Santos encontra-se incurso nos art. 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica) e o 3º Sgt PM Demétrius Dias Pereira encontra-se incurso no art. 319 (prevaricação), c/c art. 53 (co-autoria) todos do Código Penal Militar requerendo o Ministério Público que os denunciados sejam citados para interrogatório e apresentação de defesa que quiseram produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida em 1º de outubro de 2020 (Evento 3 – RECE_DENUN6 – AJME). Em data de 1º março de 2021, o Ministério Público ratificou o oferecimento de transação penal ao 3º Sgt PM QPR Demétrius Dias Ferreira, sendo o benefício aceito por ele (Evento 45 – AJME). Em decisão acostada no Evento 79 – AJME, a meritíssima juíza de direito declarou extinta a punibilidade do autor do fato, 3º Sgt QPR PM Demétrius Dias Pereira, em razão do cumprimento das condições da transação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em audiência de instrução, realizada em 18 de maio de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, CB PM Geovane Braz de Souza e SD PM Charles Dutra Carneiro (Eventos 101 e 102 – AJME). Em petição juntada no Evento 219 – AJME, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Marilha Malheiros Teixeira e, no Evento 246 – AJME, desistiu da oitiva da testemunha Jucimária de Jesus Ferreira. Por fim, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Willian Mira da Silva (Evento 258 – AJME). A defesa insistiu na oitiva da testemunha Willian Mira da Silva, que foi ouvida em audiência realizada em 21 de setembro de 2022 (Evento 296 – AJME). O acusado foi interrogado em audiência realizada em 21 de setembro de 2022 (Evento 296 – AJME). A instrução criminal transcorreu regularmente, conforme se vê no Evento 3 – PEÇAS DIGITALIZADAS 7, páginas 241 a 299 – AJME. Em sessão de julgamento realizada em 30 de novembro de 2022, o egrégio Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, absolveu o 3º Sgt PM QPR Uátila Batista dos Santos da imputação do art. 319 (prevaricação) do CPM, com base no art. 439, letra “e”, do CPPM. Em relação ao crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, por maioria de três votos a dois, foi julgada improcedente a denúncia para absolver o militar, ora acusado, nos termos do art. 439, letra “e” do CPPM. Votaram vencidos a meritíssima juíza de direito e o juiz militar Cap PM Cláudio José Virgílio, que condenaram o acusado, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com concessão do sursis (Evento 344 – AJME). A respeitável sentença encontra-se acostada no Evento 349, tendo sido disponibilizada às partes no dia 23 de janeiro de 2023, por intimação no sistema do Eproc (Eventos 353, 354 e 355 – AJME). O Ministério Público recorreu (Evento 356). Em suas razões recursais, alegou que a prática da falsidade ideológica é irrefutável nos autos, pois estes estão instruídos com provas robustas quanto ao dolo do recorrido em inserir declaração diversa da que deveria ser escrita no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 2018-035547953-001 (Evento 3 – PEÇAS IPM3, págs. 09/11), com a finalidade de alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, atentando tal fato contra a administração e o serviço militar. Alegou, ainda, que se depreende dos autos ter o apelado se dirigido até o local dos fatos, juntamente do Sgt Demétrius Dias Pereira, onde prestou apoio a militares que estavam atendendo uma ocorrência de vias de fato/agressão e, posteriormente, assumiu a ocorrência. Disse que, no local dos fatos, o apelado teve contato com diversos populares, além da vítima das agressões, a civil Marilha Malheiros Teixeira, e o suposto agressor, o Sr. Willian Mira da Silva; e que, naquela ocasião, a vítima (Sra. Marilha) veio a relatar aos militares o que ocorrera, tendo ela responsabilizado o Sr. Willian pela agressão perpetrada, o qual se encontrava no local. Afirmou que, mesmo com a informação dada pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 vítima, o apelado redigiu o REDS da ocorrência sem citá-la, muito pelo contrário, teceu o histórico da ocorrência desacreditando a vítima, relatando que ela se encontrava nervosa e embriagada, sendo incapaz de apontar para o autor da agressão. Salientou que, apesar de a vítima provavelmente ter feito ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos, de acordo com os depoimentos prestados em juízo e durante o IPM ela se encontrava em condições de reconhecer e apontar para a pessoa que acabara de agredi-la, pois já havia informado aos militares o responsável pelo ato. Aduziu que, além de constar no documento público a informação falsa de que a vítima não conseguiu apontar para o autor da agressão, também redigiu que ela recusou atendimento médico, quando, na verdade, ela afirmou, em sede de IPM, que o apelado lhe teria negado o atendimento (Evento 3 – PEÇAS_IPM4, pág. 17). Aduziu, também, que o apelado ainda deixou de constar no REDS as testemunhas do fato e a participação da guarnição policial que deu início à atuação policial na ocorrência. Destacou que, segundo as declarações prestadas em depoimento judicial pela testemunha militar, Cb PM Geovane Braz de Souza (Evento 102 – ÁUDIO_VÍDEO1), policial que deu início ao atendimento da ocorrência, a vítima indicou quem a havia agredido e disse que tal informação foi repassada para o apelado (minuto 17); narrou ainda que no local havia testemunhas dos fatos (minuto 07). Quanto à elementar “fato atentar contra a administração e o serviço militar”, sustentou que o REDS cumpre papel essencial na proteção dos direitos da população quando necessária a atuação dos órgãos ligados à segurança pública; que o referido documento é aquele em que se formalizam informações críticas para uma efetiva persecução penal, como, por exemplo, o relato da ocorrência, local, hora, materiais apreendidos, envolvidos e testemunhas; e que, ao macular tal documento, o recorrido feriu sobremaneira a administração e o serviço militar, pois fragilizou e até mesmo impediu a correta atuação da Polícia Militar, além de ter gerado descrédito à corporação, fazendo com que os cidadãos pudessem questionar a idoneidade da instituição. Concluiu que, com base nas provas colhidas na instrução processual e nos elementos de informação presentes no IPM, percebe-se a conduta ilícita do apelado ao redigir o REDS em questão com inverdades e omitindo informações que nele deveriam constar, sendo evidente a materialidade delitiva e a autoria do fato, razão pela qual se faz necessária a reforma da sentença. Ao final, requereu que seja provido o recurso para julgar procedente a denúncia para condenar o militar pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Em suas contrarrazões recursais (Evento 365 – AJME), salientou que o apelado foi absolvido da imputação do delito previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), ao fundamento de que o trabalho insuficiente não necessariamente configura um ilícito penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que o fato de utilizar um documento, mesmo que não verídico, sem qualquer finalidade de conseguir benefício indevido ou enganar alguém, não corresponde ao tipo penal, pois sequer atinge a fé pública ou alcança qualquer repercussão a terceiros ou mesmo ao denunciado. Sustentou que o apelado se dirigiu até o local dos fatos, juntamente com o Sgt Demétrius Dias Pereira, em atendimento a uma ocorrência de perturbação do sossego, conforme narrado pelo solicitante, Willian Mira da Silva, e, ao chegar ao local, havia outra viatura prestando o atendimento e, posteriormente, o apelado assumiu a ocorrência. Disse que, no local dos fatos, ele teve contato com diversos populares, além do suposto solicitante (Sr. Willian) e também estava no local a suposta infratora, a Sra. Marilha Malheiros Teixeira. Aduziu que a Sra. Marilha estava visivelmente embriagada, não respondendo aos comandos e tampouco às perguntas que lhe foram formuladas, fato este comprovado por sua cunhada Jucimária de Jesus Ferreira. E, ainda nesse ponto, enfatizou que as testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que, no local da ocorrência atendida pelo recorrido no dia dos fatos narrados, havia muitas pessoas, havendo conversas paralelas, bem como as partes envolvidas estavam com sinais de embriaguez, o que dificultou a atuação policial. Alegou que o apelado cumpriu sua função e não alterou o documento, fato confirmado pelo Sgt Demétrius Dias Pereira, que, em seu depoimento em juízo, afirmou que “concorda com a natureza definida, vez que a vítima não apresenta lesões aparentes”, referindo-se à natureza atribuída ao Boletim de Ocorrência, e, ainda, a referida testemunha afirmou que a vítima também se recusou a ir ao hospital para atendimento e deixou o local dos fatos. Sustentou, ainda, que, no desenrolar dos fatos, não caberia ao apelado a atribuição de polícia judiciária, ou seja, proceder à investigação dos fatos da ocorrência. Nesse aspecto, sustentou que competia a ele apenas qualificar as pessoas envolvidas e repassar à autoridade competente, na forma que ocorreu. Destacou que as testemunhas William Mira da Silva e Wemerson Mira da Silva, ouvidas em juízo, afirmaram que a Sra. Marilha, visivelmente embriagada, estava na residência do Sr. William causando perturbação do seu sossego. Argumentou que, apesar de ter sido desidioso em seu serviço, o apelado jamais alterou a verdade dos fatos ou tampouco deixou de cumprir seu serviço, e, ainda, que seus atos não atentaram contra a dignidade e a administração militar. Sustentou, por fim, que não houve comprovação cabal de que o apelado praticou o crime de falsidade ideológica, razão pela qual requereu que apelação ministerial seja desprovida. A douta e culta procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 8 – PARECER – TJM, assim se manifestou: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pois bem, o Ministério Público restringiu expressamente o seu inconformismo à absolvição do réu da imputação de falsidade ideológica, não contestando a absolvição pelo crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do CPM. Sendo a parte quem delimita o objeto de apreciação recursal, apenas o que foi alegado nas razões é o que deverá ser analisado. Possui toda razão o diligente representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação pelo crime de falsidade ideológica, considerando que ficou cabalmente comprovado nos autos que o acusado lavrou o REDS n. 2018-035547953-001 de acordo com a sua conveniência, nele inserindo informações inverídicas de que a vítima da agressão, que estava sob apuração, não havia sido capaz de indicar a identidade de seu agressor por apresentar sintomas de embriaguez (evento 3 - PEÇAS IPM 3 - fls. 09/11). No entanto, naquela ocasião, o réu Uátila não só estabeleceu contato direto com o suposto agressor Willian Mira da Silva, como também teve a identidade deste confirmada pela própria vítima, preferindo omitir o envolvimento de Willian no referido documento público, o que acabou por conferir sentido totalmente diverso aos fatos. Muito embora o Conselho Permanente de Justiça tenha entendido que a “desídia” do apelado em preencher corretamente o REDS não passou de uma “transgressão disciplinar” já punida administrativamente, não há como passar despercebida a manifesta contradição levada a efeito na sentença acerca das circunstâncias do cometimento do crime de falsidade ideológica. Isto porque, ao mesmo tempo em que o juízo se mostrou convencido da veracidade das informações lançadas pelo apelado no REDS n. 2018-035547953-001, consignou expressamente na sentença que “Willian Mira da Silva e Marilha Malheiros Teixeira, encontravam-se embriagados à época” (evento 349), questionando-se, a partir de então, como o CPJ conseguiu chegar a essa conclusão, sendo que Willian nem sequer foi arrolado como envolvido no Boletim de Ocorrência em questão. Em outras palavras, se a análise dos fatos for baseada apenas na narrativa lançada pelo apelado no REDS, considerada como fidedigna pelo juízo, mas aparentemente “insuficiente”, não há como se saber o real estado de sobriedade de Willian, muito menos se ele se encontrava no local, já que, nos termos do relato fornecido pelo réu Uátila, a pessoa responsável pela agressão perpetrada contra Marilha nem mesmo foi identificada, ficando reforçada ainda mais a falsidade do conteúdo do documento público lavrado pelo acusado. No mais, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 condenação do 3º Sgt PM UÁTILA BATISTA DOS SANTOS nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos e os requisitos de sua admissibilidade. O Ministério Público de Minas Gerais se insurge contra a absolvição do 3º Sgt PM QPR Uátila Batista dos Santos da imputação da prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Entendo que o recurso ministerial merece provimento, conforme passo a demonstrar. A acusação de cometimento do delito de Falsidade Ideológica (art. 312 do CPM) incide sobre o REDS 2018-035547953-001, datado de 11/08/2018 (Evento 3 – PEÇAS DE IPM3, páginas 9/11), lavrado pelo 3º Sgt PM QPR Uátila Batista dos Santos, cujo histórico consta o seguinte: Acionados via sala de operação, comparecemos no local dos fatos, onde em contrato com a solicitante esta nos relatou o seguinte: que teve uma discussão acalorada com um homem de nome Willian e que este desferiu um tapa no seu rosto. A solicitante parecia muito nervosa. E estava com sintomas de ter ingerido bebidas alcoólicas. Na ocasião foi pedido para a mesma apontar quem seria o autor a mesma não soube precisar qual a vítima recusou atendimento médico, sendo orientada a comparecer na DEPOL para maiores esclarecimentos. – grifei. A dúvida sobre a veracidade do conteúdo do referido REDS foi suscitada pela senhora Marilha Malheiro Teixeira, quando ela procurou o Ministério Público da Comarca de Nanuque, para noticiar os fatos seguintes: Que no dia 11 de agosto de 201, a declarante acionou a Polícia Militar, via 190, para atender uma ocorrência relacionada a agressão sofrida por ela, causada por Willian; que Willian deu um tapa no rosto da declarante, o que ocasionou uma pequena lesão, bem como lhe deu um choque com uma máquinas daquelas que apenas autoridades policiais podem possuir; Com a chegada da viatura da Polícia no local, a declarante pediu que os militares olhassem no bolso de Willian a fim de apreenderem a máquina de choque, porém os policiais não fizeram isso; Que Willian disse aos policiais que a declarante estava bêbada, fato que não corresponde à realidade, porém os militares assim constaram no boletim de ocorrência; Que a declarante pediu para fazer o exame de alcoolemia, porém os policiais se negaram a realiza-lo; Que a declarante pediu para ser levada ao Pronto Socorro Municipal, em virtude do tapa que levou no rosto ter provocado uma lesão, bem como que o choque recebido na região do peito haver provocado dores, porém os militares que atenderam a ocorrência disseram que não havia necessidade de leva-la ao hospital; Que a declarante ressalta que não estava embriagada, bem como requereu atendimento médico; A declarante informa, ainda, que um dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 policiais que estavam presentes chegou a dizer ao outro para leva-lo ao hospital, mas este último disse que não era necessário; A declarante informa, ainda, que na oportunidade, William proferiu ofensas à cunhada da declarante, Jucimaria de Jesus Ferreira, chamando-a de “nega preta”, “nega safada” e “nega cachaceira”; que Jucimaria reside no mesmo endereço da declarante; Que William reside na Avenida Nanuque, n° 258, Bairro Vila Nova, Nanuque/MG; Que pede providencias. – grifei. O Ministério Público atuante naquela Comarca determinou o encaminhamento à 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Belo Horizonte/MG dos autos da Notícia de Fato de n. 0443.18.000524-3, para proceder à investigação da prática da possível prevaricação por parte dos militares 3º Sgt PM QPR Uátila Batista dos Santos e 3º Sgt PM Demetrius Dias Pereira. Foi realizado o Inquérito Policial Militar a pedido do Juízo da 3ª AJME que, ao final, culminou com a denúncia pelo Ministério Público dos números 114.147-2, 3º Sgt PM Uátila Batista dos Santos, e 108.031-6, 3º Sgt PM Demétrius dias Pereira, o primeiro como incurso nos art. 319 (prevaricação) e 312 (falsidade ideológica) e o segundo como incurso no art. 319 (prevaricação), combinado com o art. 53 (coautoria), todos do Código Penal Militar (CPM). Quanto ao delito de falsidade ideológica, assim foi a descrição fática pelo Ministério Público na denúncia, in verbis: Na mesma data, o primeiro denunciado ao confeccionar o REDS n. 2018-035547953-001 (fl. 10/12), natureza vias de fato/agressão, inseriu a informação que a vítima estava excessivamente embriagada e não sabia dar detalhes acerca do autor, e ainda que a reclamante Marilha teria recusado condução ao pronto socorro para constatação da lesão. Entretanto, restou demonstrado que a reclamante indicou aos militares o suposto autor das agressões. Depreende-se, inclusive, que os denunciados tiveram contato com ele no local dos fatos, conforme afirmado pelas testemunhas e pelo próprio Willian. Ademais, no que concerne ao registro do REDS alusivo aos fatos, verifica-se que o suposto autor das agressões não foi relacionado, tampouco testemunhas, sendo que várias pessoas estavam presentes no local. Além disso, o denunciado deixou de mencionar a primeira equipe policial esteve no local em apoio e ter participação relevante. Após a realização da instrução da presente ação penal, no meu modesto entendimento, os elementos indiciários foram ratificados, conforme se vê no testemunho do Cb PM Geovane Braz de Souza (Evento 102 – ÁUDIO_VÍDEO1) – policial que, juntamente com o Cabo Charles Dutra Carneiro e o 3° Sgt PM Carlos Roberto Alves de Oliveira, integrantes da guarnição tático móvel, deu início ao atendimento da ocorrência – e nas declarações do senhor Willian Mira da Silva, parte envolvida na ocorrência. A citada testemunha militar afirmou que a senhora Marilha indicou quem a teria agredido e que tal informação foi repassada para o apelado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 quando assumiu a ocorrência (17 minutos) e, ainda, que, no local, havia testemunhas dos fatos favoráveis e desfavoráveis à versão apresentada pela senhora Marilha (Evento 102 – ÁUDIO_VÍDEO1, aos 17 e 7 minutos). Corroborando o depoimento da testemunha militar, o próprio senhor Willian Mira da Silva disse que solicitou a presença de policiais no local em razão da perturbação que a senhora Marilha estaria causando em frente à casa de sua progenitora. Em seu depoimento em juízo, perguntado pela meritíssima juíza de direito quais foram as providências tomadas pelo apelado naquele dia, a testemunha narrou que o Sgt Uátila perguntou à Marilha o que estava acontecendo e se realmente ele (Willian) a teria agredido e, se afirmativo, o apelado a levaria ao pronto socorro. Disse que, contudo, a senhora Marilha teria dito que não precisava, porque ela tomaria outras providências e iria ao Fórum para resolver a situação. O declarante ainda teria afirmado que teria testemunhas no local, a exemplo de sua sobrinha Lorena, o senhor Henrique e a esposa dele, declarante (Evento 296 – ÁUDIO/VÍDEO2, a partir de 7min50s até 11min35s). Saliente-se que as provas produzidas em juízo são no sentido de que o apelado detinha várias informações sobre a ocorrência passíveis de serem narradas no histórico do REDS, a exemplo da qualificação das partes envolvidas e relação de testemunhas que estavam no local. A par disso, da simples leitura do histórico do REDS elaborado pelo apelado, percebe-se que a informação ali descrita diverge da realidade dos fatos, em aspectos relevantes, configurando o delito de falsidade ideológica. Sobre o delito de falsidade ideológica, o artigo 312 do Código Penal Militar dispõe: Falsidade ideológica Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. O delito de falsidade ideológica se configura na forma dolosa, sendo estabelecido dolo específico de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo essa última modalidade a configurada nos autos, justificando a procedência da denúncia quanto ao delito de falsidade ideológica do redator do REDS. Diante das provas citadas, coaduno com o entendimento adotado pela meritíssima juíza de direito e o juiz militar Cap PM Cláudio José Virgílio no sentido de que, na descrição do REDS, no momento em que apelado insere a informação de que a vítima Marilha não foi capaz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 identificar o suposto autor das agressões, o falso se perfaz uma vez que ele tinha ciência de que tal informação inserida não correspondia à verdade, considerando o fato de ele ter tido contato direto com as partes envolvidas na ocorrência e poderia ter incluído a qualificação do suposto agressor e das pessoas que poderiam ter testemunhado os fatos (Evento 344, Áudio/Vídeo, aos 13min35s). Sendo assim, o conjunto probatório mostra-se suficiente para extrair a autoria e a materialidade da prática do delito de falsidade ideológica pelo apelado com relação ao REDS 2018-035547953-001, razão pela qual dou provimento ao recurso do Ministério Público, para julgar parcialmente procedente a denúncia no sentido de condenar o 3º Sgt PM QPR Uátila Batista dos Santos pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Da análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, entendo que as circunstâncias são favoráveis ao apelado, razão pela qual fixo a pena em seu patamar mínimo, ou seja, 1 (um) ano de reclusão. Verifico estarem ausentes atenuantes e agravantes. Verifico, ainda, a inexistência de majorantes ou minorantes. Assim, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis, com condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o número 114.147-2, 3º Sgt PM QPR Uátila Batista dos Santos, pela prática do delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito a sursis e com condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator